Tribunal: TJSP
Processo: 2034731-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória para antecipação de garantia – Município de São Paulo – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento – Exercício de 2023 – Autora que busca tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos discutidos – Oferecimento de seguro garantia e alegado preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC – Interlocutória que concedeu apenas o direito à

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Ação declaratória para antecipação de garantia – Município de São Paulo – Taxa de Fiscalização de Estabelecimento – Exercício de 2023 – Autora que busca tutela provisória para suspender a exigibilidade dos créditos discutidos – Oferecimento de seguro garantia e alegado preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC – Interlocutória que concedeu apenas o direito à certidão positiva com efeitos de negativa (CPEN) – Decisão correta – Não configuração das hipóteses do art. 151 do CTN – Garantia ofertada que não suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas assegura a emissão da certidão – Entendimento pacífico do STJ – Aplicação da Súm. no 112 e da tese vinculante do Tema Repetitivo no 237 (REsp 1123669/RS) – Decisão agravada mantida nesta instância. Agravo não provido.